Tribunal: TJES
Processo: 5000314-12.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-12.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMACIA GAIA LTDA
RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000314-12.2023.8.08.0047

RECORRENTE: FARMÁCIA GAIA LTDA

RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMPROVADA. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO UMA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO QUE REPUTA TER SIDO INDEVIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS:

“[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
FARMÁCIA GAIA LTDA
.

NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A PESSOA JURÍDICA.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O RECORRENTE ALEGA QUE NUNCA POSSUIU QUALQUER RELAÇÃO COM A PARTE RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL DESCONHECE O DÉBITO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. POR SUA VEZ A RECORRIDA JUNTOU AOS AUTOS CONTRATOS RELATIVOS A PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTRATADO PELO RECORRENTE E NÃO PAGO AO TEMPO E MODO DEVIDOS, O QUE TERIA GERADO A COBRANÇA E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,NA MEDIDA EM QUE O AUTOR RECORRENTE NÃO IMPUGNOU O DOCUMENTO JUNTADO PELA RÉ, O QUE FEZ GERAR PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA DÍVIDA. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO EXISTEM RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO SENTENCIAL. ISSO PORQUE ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO ID 7045045, CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS, NÃO TENDO SIDO IMPUGNADO PELO AUTOR. OUTROSSIM, A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC, SENDO QUE NEGATIVAÇÃO É CONSEQUÊNCIA NATURAL DE UMA DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E NÃO PAGA AO TEMPO E MODO DEVIDOS. NESSE SENTIDO, UMA VEZ COMPROVADO O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, OS PEDIDOS INICIAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO NOS SEUS EXATOS TERMOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)